Tribunal: STF
Processo: AI 422001
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MANTIDA, EXCLUSIVAMENTE, POR CONTRIBUIÇÕES PRESTADAS PELO EMPREGADOR – EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, “C”, DA CARTA POLÍTICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 730/STF – ANÁLISE DA QUESTÃO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO ANTERIOR – MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.